Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709577-08.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ANISIO DE SOUZA NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO. PRECEDENTE STF. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DEVER DE RESSARCIMENTO. A segunda parte do § 5o, do artigo 37, da Constituição Federal, determina a imprescritibilidade das ações judiciais manejadas pelo Estado a fim de ressarcir o erário em face do dano causado por servidor público no exercício da função pública. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Se o servidor público adotou conduta que causou dano ao erário, praticando ato de improbidade administrativa, deve ser condenado a recompor o patrimônio público lesado. O recorrente aponta violação aos artigos 372 do Código de Processo Civil, 153 da Lei 8.112/1990 e 23 da Lei 8.429/1992, sustentando que a turma julgadora afastou a prescrição reconhecida na primeira instância, ao entendimento de que restou caraterizado o dolo na conduta que se lhe imputa, e assim o fez com lastro exclusivo em prova emprestada de Processo Administrativo Disciplinar que, entretanto, segundo verbera, foi produzida sem observância da ampla defesa e do contraditório. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação aos artigos 372 do Código de Processo Civil, 153 da Lei 8.112/1990 e 23 da Lei 8.429/1992, pois a conclusão do colegiado, conforme expressamente consignada no julgamento dos aclaratórios, no sentido de que “não se verificam irregularidades na condução do processo administrativo, uma vez que foi designado defensor dativo para o réu (ID 13259564 – p. 91) e apresentada a defesa no procedimento (ID 13259550 – p. 52/60), ao contrário do que alega o embargante. Ademais, a circunstância fática que envolveu o evento danoso foi devidamente analisada, concluindo-se que houve, sim, conduta dolosa do embargante” (ID 17460618 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SINDICÂNCIA. DEMISSÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA. RELATIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DO FATO OU A NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Trata-se, na origem, de ação ordinária objetivando desconstituir ato administrativo de demissão do cargo de técnico em administração pública. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que "o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto. Assim, desde que não se vislumbre, no caso concreto, prejuízo a alguma das partes, é de se reconhecer como válida sentença proferida por juiz que não presidiu a instrução, ainda que tenha decidido como substituto eventual, em regime de mutirão" (STJ, AgRg no Ag 624.779/RS, Rel. Ministro Castro Filho, Corte Especial, DJe de 17/11/2008). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 769.140/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 6/10/2017; AgInt no REsp 1.591.302/BA, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 16/5/2017. III - Dessa forma, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. IV - Quanto à vinculação entre o juízo criminal e a seara administrativa, esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica no sentido de que a absolvição na esfera penal só influencia no âmbito do processo administrativo disciplinar se ficar comprovada, naquela instância, a não ocorrência do fato ou a negativa da sua autoria. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem registrou que o arquivamento do inquérito se deu por insuficiência de provas (fl. 840), de modo que a alteração dos fundamentos do acórdão a quo encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. V - Quanto à apontada irregularidade na utilização da prova emprestada, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que, com lastro no conjunto probatório constante dos autos, decidiu à fl. 844 que: "[...] Da análise dos autos não se extraem elementos que revelem as alegadas nulidades que maculam a integridade do processo administrativo disciplinar quanto ao contraditório e a ampla defesa. Esclareça-se ser amplamente possível a utilização de prova emprestada do inquérito policial, principalmente porque garantida, na espécie, a resposta do acusado a toda prova produzida. [...]". Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1350380/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020) (g.n.) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029